Tribunal: TJSP
Processo: 1004788-36.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Furto - Imputação de dívida ao titular do cartão – Descabimento - Inexigibilidade das despesas lançadas nas faturas – Falha na prestação dos serviços - É dever do Requerido a disponibilização e prestação do serviço oferecido, com segurança – Responsabilidade objetiva – Artigo 14,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Furto - Imputação de dívida ao titular do cartão – Descabimento - Inexigibilidade das despesas lançadas nas faturas – Falha na prestação dos serviços - É dever do Requerido a disponibilização e prestação do serviço oferecido, com segurança – Responsabilidade objetiva – Artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Caracterização dos danos morais – Aborrecimentos e transtornos decorrentes da transação fraudulenta – Indenização devida – Fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 – Juros de mora a partir da citação e correção monetária da publicação do Acórdão - Fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa - Recurso provido.